Tribunal: STF
Processo: RE 1557021
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Balneário Camboriú, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE OBSTADA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DIREITO DE RESSARCIMENTO CONTRA O ESTADO, DAS DESPESAS SUPORTADAS, PARA QUE A SENTENÇA TENHA FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL NA AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO POSTULANTE DO FÁRMACO/TRATAMENTO/SERVIÇO LIGADO À SAÚDE, PARA QUE O MUNICÍPIO TENHA DIREITO DE REGRESSO, DIANTE DE EVENTUAL REPARTIÇÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (APELAÇÃO Nº 5001064-38.2019.8.24.0005, da 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, Relatora Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 14.5.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 102, III, “a”, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Em sua fundamentação, o Município sustenta a inobservância do Tema nº 793/STF. O Supremo Tribunal Federal (RE nº 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux), afirmou a responsabilidade solidária dos entes federados em relação às demandas de assistência à saúde, em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    O Tema restou assim consolidado: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No caso, do acórdão recorrido, extrai-se que: 



    “O recurso deve ser conhecido apenas em parte. É que o pedido para inclusão do Estado no polo passivo, já foi objeto de agravo de instrumento, o qual julgado nesta instância, para afastar a pretensão. A matéria pois, não comporta reanálise, estando preclusa. Anoto outrossim, que não houve, ao longo do trâmite processual na instância originária, pedido de inclusão da União e na verdade, no recurso também não há, pois há mera referência ‘com a inclusão do Ente Estadual na ação na hipótese de indeferimento da inclusão da União Federal’. (...) Destarte e como dito, a ausência do Estado e até mesmo da União no feito, não altera o direito de ressarcimento do Município, não estando este atrelado a consignação em sentença, de condenação específica.” (eDOC nº 138).



    Dessa forma, vê-se que o acórdão recorrido não negou aplicação ao referido Tema, mas apenas entendeu pela preclusão da matéria, permitindo que eventual ressarcimento ocorra em ação própria, em consonância com o Tema nº 793/STF. É o mesmo entendimento do RE 1.418.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.2.2023; e do RE 1.394.612, Rel. Dias Toffoli, DJe 31.8.2022.



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Procedimento cirúrgico. Fornecimento pelo Estado. Urgência. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência parcial da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos,o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1485042 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 19-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1284210 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 15-12-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810603 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28-08- 2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente